Tribunal: TJDFT
Processo: 0711150-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. CASAMENTO REALIZADO SOB COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO EXISTENTE À ÉPOCA SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL PAGAS POR UM DOS CÔNJUGES APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO CONJUGAL. CABIMENTO. REEMBOLSO DE VALORES REFERENTES A IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS PAGOS POR UM DOS CONJUGES REFERENTE A IMÓVEL QUE PERMANECEU NA POSSE DO OUTRO CÔNJUGE. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POR UM DOS EX-CÔNJUGES APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DO PRODUTO DA VENDA. CABIMENTO. PARTILHA DE MONTANTE SACADO DA CONTA COMUM DO CASAL APÓS O TÉRMINO DA RELAÇÃO CONJUGAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇAO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. No regime de comunhão parcial de bens, com exceção dos bens recebidos por doação, sucessão e ainda os sub-rogados em seu lugar, os bens adquiridos a título oneroso, a partir do casamento até à separação de fato, integram o patrimônio comum dos ex-cônjuges e, portanto, devem ser partilhados, respeitando-se a devida proporção, segundo exegese das regras dispostas nos artigos 1.658 a 1.660 também do Código Civil.
2. É devida a partilha igualitária do patrimônio adquirido na constância do casamento, ativos e passivos, não se podendo falar em compensação de despesas posteriores a separação de fato, ainda que se tratem de despesas com conservação dos bens, tais como impostos e taxas de condomínio.
3. Tratando-se de imóvel adquirido na constância do casamento, mas pendente de financiamento por ocasião da separação de fato, se apenas uma das partes manteve o pagamento do financiamento, a partilha deve recair apenas sobre as parcelas efetivamente quitadas na constância do casamento.
4. Comprovada a separação fática, ficando o imóvel na posse exclusiva de uma das partes, afigura-se intuitivo e racional que, a partir da referida data, ainda que não expressamente previsto, o possuidor se torna responsável pelas despesas impostos e taxas de condomínio relativos ao bem.
5. É devida a partilha dos valores obtidos com a venda de automóveis adquiridos no curso do matrimônio, alienado por por um dos cônjuges, em data posterior a separação de fato.
6. Diante das características precípuas do direito à partilha de bens, em que não há acréscimo patrimonial propriamente dito, já que os bens a serem partilhados já integravam o patrimônio das partes, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, atendendo-se aos critérios subjetivos do § 2o do mesmo dispositivo.
7. Mostra-se impositiva a majoração dos honorários de sucumbência, quando fixados em patamar incompatível com os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.
8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.